Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713338-07.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VILLELA DA SILVA APELADO: OCT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente, RAFAEL VILLELA DA SILVA, em face da Executada, OCT VEÍCULOS LTDA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, extinguiu o processo com resolução do mérito, em face do cumprimento das obrigações. Adoto, em parte, o relatório da sentença recorrida (ID 24739663): “Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença. A obrigação de fazer estabelecida em sentença estava condicionada ao pagamento, pelo autor, da diferença do preço do negócio jurídico, no importe de R$ 14.000,00, cujo depósito judicial foi acostado quando do pedido de cumprimento de sentença (ID 65168777/65168784). Recebido o pedido nos termos da decisão de ID 65411081, a parte executada foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer (ID 73923596), apresentando a impugnação contida no ID 75214692. Com a impugnação, juntou aos autos o depósito judicial no montante de R$ 47.047,09 (ID 75214693/75214694), equivalentes ao valor do bem que deveria ser disponibilizado, mais os honorários sucumbenciais que entendia devidos. Proferida a decisão de ID 77961418, foi deferido o pedido formulado pelo executado para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme valores estipulados na sentença de ID 58078625; bem como determinado que o exequente entregasse o veículo BMW à concessionária requerida, o que foi feito, conforme se atesta pelo documento de ID 78947969. Determinado, ainda, o depósito complementar dos honorários advocatícios, a executada o promoveu, conforme ID 81437395/81437396, atendendo-se aos cálculos apresentados pelo próprio credor na planilha de ID 80142518. Por fim, sobreveio manifestação da executada informando que não irá interpor agravo de instrumento contra a decisão de ID 77961418, expressamente anuindo com a liberação do valor remanescente depositado. É o relato. (...)”. Em suas razões recursais (ID 24739671), o Apelante alega que: (i) “entendemos não ter sido integralmente satisfeita a parte que incumbia a executada, aqui apelante”; (ii) “não foi levada em consideração o prejuízo efetivamente causado ao apelante”; (iii) “a r. sentença, deixou de considerar que o valor atribuído ao bem objeto da ação de obrigação de fazer, quando convertida a obrigação em perdas e danos, deveria ser corrigido o valor atribuído ao bem, atendendo o enunciado no art. 402, do CPC”; (iv) “na conversão em perdas e danos, entendemos que justo seria a liquidação de sentença, arbitrando sobre o valor a devida correção e juros nos termos legais, desde a citação da apelada”; (v) e “consoante interpretação analógica das normas previstas nos artigos 402 e 499 do CPC, presentes a demonstração do prejuízo ou da real expectativa de ganho, a sentença deve ser reformada em parte para fazer incidir a devida correção monetária e juros legais, sobre o valor devido, qual seja R$. 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)”. Pede o provimento do apelo “para reformar em parte a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido do Apelante fazendo incidir sobre o valor devido pela apelada correção monetária e juros legais”. Requer também os benefícios da gratuidade de justiça. Custas pagas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 27594045 e 27827458). A Apelada apresentou contrarrazões com preliminar “da preclusão”. Sustenta que: (i) “o Recorrente se insurge contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, apresentando argumentos contra a decisão que acolheu a conversão da obrigação de fazer”; (ii) “essa decisão foi publicada em 27/11/2020 e o Recorrente, em nenhum momento, aventou a possibilidade de existir uma divergência no valor relativo às perdas e danos; (iii) “sua apelação, na realidade, nada mais é do que inconformismo com a decisão que acolheu a conversão da obrigação em perdas e danos e não a tese de que a ORCA deveria entregar o modelo mais recente do veículo”; e (iv) “os fundamentos apresentados pelo Recorrente se referem àquela decisão e não à sentença que extinguiu o cumprimento de sentença”. Pede que a apelação não seja conhecida (ID 24739677). À vista disso, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021 18:08:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador